Tribunal: TJDFT
Processo: 0015479-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015479-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I) O DF acostou petição e comprovantes de pagamento aos IDs: 72182167, 72182168 e 72182169 referentes aos créditos de WALTER ALVES DO NASCIMENTO e respectivos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS. Manifeste-se o SINDIRETA quanto à quitação. II) No ID: 71088086, o sindicato-exequente informou que o substituído WILSON DOS SANTOS FERREIRA renuncia aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, requerendo, em consequência, a expedição de RPV e o cancelamento do PCT n. 0725789-85.2023.8.07.0000. Intimado, o DF silenciou quanto ao ponto (ID: 72182167). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada por WILSON DOS SANTOS FERREIRA, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Defiro o cancelamento do PCT n. PCT n. 0725789-85.2023.8.07.0000 expedido em favor de WILSON DOS SANTOS FERREIRA Preclusa esta decisão, oficie-se à COORPRE para o cancelamento do PCT acostado ao ID: 48428992. Após, proceda-se à expedição da RPV, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, em favor de WILSON DOS SANTOS FERREIRA. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos (2023) para fins de expedição de requisitório (ID: 46733493 ). Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 3 de junho de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR